Tribunal: STF
Processo: Rcl 86818
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Estado de Goiás contra acórdão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de Goiás, que reconheceu natureza remuneratória ao auxílio-alimentação, determinando sua inclusão na base de cálculo do 13º salário, das férias acrescidas de 1/3 e de outras verbas remuneratórias.



    O ente estadual sustenta que o referido acórdão violou a Súmula Vinculante nº 55 do STF, cuja ratio decidendi teria reconhecido o caráter indenizatório da referida verba.



    Argumenta que o acórdão reclamado confundiu regimes jurídicos distintos, aplicando precedente do STJ (Tema 1.164 – aplicável ao regime celetista e RGPS) a servidores públicos estatutários, em descompasso com o Tema 551 do STF, que veda tal transposição.



    Com base nesses fundamentos, pede a procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    O acórdão reclamado considerou que o auxílio-alimentação percebido por contratado temporário deve integrar a base de cálculo das férias (indenizadas e terço constitucional), bem como décimo terceiro salário, conforme ementa a seguir (eDoc. 4):



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA. NATUREZA JURÍDICA. REFLEXOS SALARIAIS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. TEMA 1164 DO STJ. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)



    10. No caso em análise, o auxílio-alimentação é pago mensalmente, em pecúnia, de forma habitual e regular, integrando efetivamente a remuneração do servidor. O fato de ser pago em dinheiro permite sua utilização para qualquer finalidade, descaracterizando sua função específica de ressarcimento de gastos com alimentação. 



    11. A habitualidade e a forma de pagamento (em pecúnia) são elementos determinantes para caracterizar a natureza remuneratória da verba, conforme já reconhecido pelas Turmas Recursais deste Tribunal e fundamentado no Tema 1164 do STJ. 



    12. Não se pode admitir que uma mesma verba possua natureza jurídica distinta conforme a conveniência administrativa. Se o auxílio-alimentação é considerado pelo próprio Estado como base de cálculo para contribuição previdenciária, assumindo caráter remuneratório, deve manter essa característica para todos os efeitos legais. (...)”



    A Súmula Vinculante nº 55, por sua vez, limita-se a afirmar que o benefício não se estende a servidores inativos. 



    Não obstante o esforço argumentativo do reclamante, na via excepcional da reclamação, é imprescindível a exata compatibilidade entre as teses debatidas no ato reclamado e o paradigma dito violado (aderência estrita) haja vista a impossibilidade de a reclamação constitucional funcionar como sucedâneo recursal. Nesse sentido, o seguinte precedente:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AOS PARADIGMAS FIRMADOS NAS ADI 5537, ADPF 457, ADPF 460, ADPF 461, ADPF 465, ADPF 467, ADPF 526 e a ADPF 600. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A controvérsia debatida nos autos, qual seja: a obrigação da instituição de ensino em proceder a renovação de matrícula escolar de estudante, encontra-se em contexto distinto dos objetos das ações paradigmáticas invocadas. 2. A transcendência do raciocínio que orientou a conclusão nas referidas ações paradigmáticas, para viabilizar o cotejo com o caso em análise, não é agasalhada pela jurisprudência desta CORTE. 3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico das ADI 5.537 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 457 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), ADPF 460 (Rel. Min. LUIZ FUX), ADPF 461 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 465 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 467 (Rel. Min. GILMAR MENDES), ADPF 526 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA) e a ADPF 600 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 4. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária” (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (Rcl 51519 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09.03.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 15.03.2022 PUBLIC 16.03.2022, grifo nosso)



    Considerando que o contexto específico da Súmula Vinculante 55 (não cabimento da extensão do direito ao auxílio-alimentação aos servidores aposentados e pensionistas) não é visualizado na decisão reclamada, evidente a inadmissibilidade da presente reclamação pela ausência de aderência estrita.



    Reitera-se: são situações distintas. Enquanto no acórdão reclamado se discute a repercussão da verba na remuneração de contratado temporário em exercício, a Súmula Vinculante 55 versa sobre a impossibilidade dessa mesma verba alcançar aposentados e pensionistas.



    A respeito do auxílio-alimentação dos servidores do Estado de Goiás, cito as seguintes decisões monocráticas no mesmo sentido: Rcl 84.428/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15/9/2025; Rcl 85.434/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 2/10/2025; Rcl 85.498/GO, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 8/10/2025; Rcl 85.827/GO, Rel. Min. André Mendonça, DJe 10/10/2025; Rcl 86.178/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/10/2025; Rcl 86.149/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/10/2025; e Rcl 86.167/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/10/2025.



    O reclamante pretende usar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não é admitida pelo STF (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Sem honorários visto que não houve angularização da relação processual.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente